Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717653-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA LUCIA CARNEIRO SARMENTO, GUILHERME CARNEIRO SARMENTO AGRAVADO: RBR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, EDUARDO JORGE TINOCO BELLO, ROBERTO LUIZ TINOCO BELLO RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME CARNEIRO SARMENTO e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0039694-50.2013.8.07.0001, em que contende com RBR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e outros. Por meio da decisão de ID 60023762, a juíza promoveu a desconstituição da penhora do Veículo JAC J3, placa JIW9691. Esclareceu que “Após diversas tentativas infrutíferas de entrega do veículo penhorado por inércia da parte credora, proceda-se a desconstituição da penhora deferida na decisão de ID de n. 35562334. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data”. Em seu agravo de instrumento, o agravante sustenta que a juíza a quo acolheu a desarrazoada exigência do oficial de justiça e determinou a expedição de novo mandado de entrega, constando a determinação de que a autora deveria entrar em contato com o servidor designado para a diligência (ID. 56980297), sendo que, para sua surpresa, não havia nenhum meio de contato disponível nos autos para contato. Afirma que nos autos sequer consta a informação de qual oficial de justiça recebeu o mandado, inviabilizando à autora qualquer tipo de contato. Esclarece que pouco tempo após a expedição do mandado, em meados de março, com a pandemia do COVID-19, todos os prazos processuais foram suspensos, além de terem sido expedidos diversos decretos do Governo do Distrito Federal determinando o isolamento social a fim de conter a pandemia. Portanto, qualquer tentativa de entrega do veículo ficou inviabilizada pelas circunstâncias. Afirma que foi criado óbice inexistente em lei, condicionando o cumprimento do mandato ao contato prévio da parte autora com oficial de justiça, informando de forma genérica que deveria utilizar o e-mail institucional. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Sem preparo por força de isenção legal. Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido por Guilherme Carneiro Sarmento e outros, contra RBR Investimentos Imobiliarios LTDA – ME e outros, em que busca o pagamento de R$ 102.582,51. Por meio de consulta ao sistema RENAJUD, foi localizado o automóvel I/JAC J3, 2011/2012, PLACA: JIW9691, RENAVAM: 00368708870, o qual foi penhorado em favor da parte exequente. O oficial de justiça responsável pela busca e apreensão do bem esclareceu o seguinte: “Certifico e dou fé que, recolho o presente mandado ao Cartório, sem dar fiel cumprimento ao mesmo, tendo em vista que até a presente data a parte autora não entrou em contato com a presente Oficiala de Justiça para fornecer os meios essenciais ao seu fiel cumprimento. Esclareço que fiquei no aguardo de contato da parte, estando meu e-mail funcional disponível, conforme determinado no Provimento deste Egrégio Tribunal. Por todo o exposto, deixei de proceder a entrega do bem descrito no mandado e deixei de diligências ao endereço: quadra 104, lote 06, apt. 306, Ed. Avante Residence, norte, Águas Claras. Assim sendo, devolvo o presente mandado para as providências legais.” (ID. 50699227). Conforme decisão proferida em 27/2/2020, a juíza determinou “em última tentativa, renove-se a diligência de ID 56564760, devendo constar no mandado que é dever da parte autora acompanhar a diligência, entrando em contato com o Sr. Oficial de Justiça. Restando infrutífera a diligência, retornem-se os autos conclusos.” No mandado de ID 57719186, datado de 19/3/2020, constou a seguinte observação: “O mandado deve ser cumprido no endereço do Réu (Águas Claras). Ressalto que compete à parte autora acompanhar a diligência, entrando em contato com o Oficial de Justiça”, isto em conformidade com a decisão de ID 56980297. Na certidão expedida pelo Oficial de Justiça constou o seguinte: “Certifico que DEIXEI DE PROCEDER À ENTREGA determinada nos autos do processo contra EDUARDO JORGE TINOCO BELLO porque a parte autora não entrou em contato com este oficial” (ID 59850175). Por meio da decisão agravada, a juíza esclareceu o seguinte (ID 60023762): “Após diversas tentativas infrutíferas de entrega do veículo penhorado por inércia da parte credora, proceda-se a desconstituição da penhora deferida na decisão de ID de n. 35562334. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data”. Apesar dos argumentos da parte agravante, conforme determinação judicial, era seu dever promover os meios para atendimento da diligencia. Este, inclusive é o entendimento desta Corte: “PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER OS MEIOS PARA REALIZAR A DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. PARALIZAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ABANDONO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante ficou determinado na decisão que concedeu a medida liminar, deveria o apelante entrar em contato com o oficial de justiça, a fim de fornecer os meios para realizar a diligência, indicando preposto para que ficasse como depositário do veículo. Mesmo após a intimação para que promovesse os meios para efetivar a diligência quedou-se inerte, insistindo que o oficial de justiça é quem deveria entrar em contato com o escritório de advocacia, em total desacordo com o determinado na decisão liminar. 2. A inércia da parte autora que não atendeu às determinações oficiais de impulso do processo de forma eficiente, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias após intimação pessoal para impulsionar o feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acarreta a extinção do processo por abandono da causa, consoante dispõe o art. 267, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida”. (20130510067335APC, Relator: Alfeu Machado, 1a Turma Cível, DJE: 8/4/2014). No caso dos autos, já está preclusa a discussão sobre a obrigatoriedade ou não de a parte acompanhar a diligência, entrando em contato com o Oficial de Justiça, pois a decisão foi proferida em 27/2/2020 e contra ela não foi interposto recurso. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, não há elementos para modificar a decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual